Tribunal: TJDFT
Processo: 0001531-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da testemunha, confissão do réu e laudo pericial, os quais confirmam o acusado como sendo o autor do delito.
2. Recurso conhecido e desprovido.